Tribunal: TCU
Processo: 047.662/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos ex-prefeitos municipais de Amparo de São Francisco  SE, os Srs. Atevaldo Verissimo Cardoso (gestões: 1/1/2009-31/12/2012 e 1/1/2013-31/12/2016) e Franklin Ramires Freire Cardoso (gestão: 1/1/2017-31/12/2020, e desde 2021), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse no 0309285-74/2009 (Siconv 7237211 ), firmado entre o Ministério do Turismo e a municipalidade, tendo por objeto a Urbanização da Orla Fluvial do Município de Amparo do São Francisco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos ex-prefeitos municipais de Amparo de São Francisco - SE, os Srs. Atevaldo Verissimo Cardoso (gestões: 1/1/2009-31/12/2012 e 1/1/2013-31/12/2016) e Franklin Ramires Freire Cardoso (gestão: 1/1/2017-31/12/2020, e desde 2021), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse no 0309285-74/2009 (Siconv 723721), firmado entre o Ministério do Turismo e a municipalidade, tendo por objeto a " Urbanização da Orla Fluvial do Município de Amparo do São Francisco ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Franklin Ramires Freire Cardoso (CPF: XXX.543.125-XX) e o Município de Amparo de São Francisco - SE (CNPJ: 13.110.564/0001-29), excluindo-os da presente relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Atevaldo Verissimo Cardoso (CPF: XXX.126.554-XX); 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas 'b'; 19, parágrafo único, e 23 todos da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Atevaldo Verissimo Cardoso (CPF: XXX.126.554-XX) e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 268, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data da prolação deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal ao responsável, para ciência; 9.7. informar à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.